Tribunal: TJPA
Processo: 0802060-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802060-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TEOTONILA MARIA GONCALVES LAURINHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802060-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: TEOTONILA MARIA GONÇALVES LAURINHO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, pela operadora de plano de saúde, dos medicamentos Prolia 60mg semestral e Anastrazol 1mg à autora Teotonila Maria Gonçalves Laurinho, sob pena de multa diária. A agravante sustentou que o rol da ANS seria taxativo e que o tratamento não estaria previsto contratualmente, pleiteando a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear medicamentos prescritos por médico assistente, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS ou no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O direito à saúde é fundamental, estando previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabendo ao Estado e à sociedade assegurar condições dignas de tratamento médico.

A autora é paciente oncológica, com neoplasia maligna de mama, e apresentou prescrição médica clara e específica para os medicamentos em questão.

A recusa da operadora em custear tratamento prescrito por médico assistente revela-se indevida, uma vez que não lhe cabe substituir o profissional de saúde na definição da melhor terapêutica.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento, mesmo que não constem expressamente do rol da ANS.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida aos contratos de plano de saúde, reputando-se abusivas as cláusulas que limitam indevidamente os direitos do consumidor.

Inexistem elementos que indiquem risco de irreversibilidade da medida ou periculum in mora inverso aptos a justificar a revogação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear medicamento prescrito por médico assistente quando indicado como essencial ao tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS.

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamento necessário à efetividade do tratamento de doença coberta.

A concessão de tutela de urgência para garantir tratamento médico é legítima quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e § 4º do art. 54.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 609.

TJPA, AgInt nº 0808857-74.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.02.2021.

TJPA, AgInt nº 0808931-26.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.10.2022.

TJPA, AgInt nº 0817058-16.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.07.2024.

TJBA, AgInt nº 0010785-50.2016.8.05.0000, Rel. Desª Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, j. 24.10.2017.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

T
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos do Processo nº 0801491-41.2025.8.14.0301, que deferiu tutela de urgência determinando que a ora agravante autorizasse e custeasse o fornecimento dos medicamentos PROLIA 60MG SEMESTRAL + ANASTRAZOL 1MG à autora, Teotonila Maria Gonçalves, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 200.000,00.

O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorizasse e custeasse o fornecimento dos medicamentos pleiteados, fundamentando a decisão na urgência do tratamento e no direito à saúde da paciente.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, argumentando que o rol da ANS é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não havendo obrigatoriedade de cobertura para medicamentos não previstos.

Aduz que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois não há comprovação inequívoca da necessidade e eficácia do tratamento requerido. A decisão impugnada impõe ônus excessivo ao plano de saúde, ao determinar o custeio de tratamento sem previsão contratual e em desconformidade com as normas da ANS.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo, para d
esobrigar a Agravante do custeio dos tratamentos requeridos.

Em decisão interlocutória ID 24935653 conheci do recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

2. VOTO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde UNIMED Belém o custeio do tratamento da parte autora, consistente no fornecimento dos medicamentos “Prolia 60mg semestral + Anastrazol 1mg”, nos termos prescritos por seu médico assistente e com aplicação na Clínica Oncológica do Brasil.

Inicialmente, destaca-se que em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

O direito à saúde encontra previsão expressa na Constituição Federal, que o qualifica como direito fundamental (art. 6º), além de estabelecer que é dever do Estado e da sociedade garantir condições dignas de acesso à assistência médica (art. 196).

No caso em apreço, a autora/agravada é paciente oncológica, portadora de neoplasia maligna de mama, e apresentou prescrição médica específica que recomenda a administração dos medicamentos
Prolia 60mg
e
Anastrazol 1mg
, para continuidade de seu tratamento, a ser realizado em clínica especializada.

Diante desse contexto, evidencia-se a plausibilidade do direito invocado pelo autor, de modo que, havendo expressa recomendação do profissional médico responsável pelo acompanhamento da paciente, mostra-se indevida a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento prescrito.

Isso porque não compete à operadora determinar qual a terapêutica mais adequada à beneficiária, cabendo-lhe respeitar as indicações e prescrições médicas emitidas pelo especialista que a assiste.

Ademais, no que tange ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência nacional considera abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de fármacos essenciais para a efetivação do tratamento necessário a paciente.

Sendo assim, verifica-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça quanto a obrigação de fornecer os medicamentos requeridos pela Agravante, tendo em vista a mitigação da taxatividade do rol da ANS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA QUE A AGRAVANTE FORNEÇA À AUTORA O MEDICAMENTO ENOXAPARINA. NEGATIVA BASEADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. QUADRO DE RISCO PARA A AUTORA, QUE SE ENCONTRA GRÁVIDA, COM HISTÓRICO DE TROMBOFILIA. INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO COMO TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Pacífico entendimento no STJ no sentido de que o plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado.

2.
CDC aplicável ao caso em tela. Devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que impõe restrições ou limitações aos procedimentos médicos, medicações e procedimentos hospitalares prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde do contratante.

3.
Quadro de risco para a autora grávida, com histórico de trombofilia. Indicação do medicamento como tratamento médico. Elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808857-74.2019.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/02/2021) (grifos nossos)

.................................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO CONVENIADO – ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Fornecimento de Medicamento
:

2.
Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de desobrigação da agravante em fornecer o medicamento Imunoglobulina.

3.
A ação
ad quo
decorre do contrato de prestação de serviços de Plano de Saúde entre as partes.

4.
O
autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que foi diagnosticado com Doença de Lyme, Imunoglobulina
.

5.
H
avendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde.

6.
Não incumbe a operadora definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso.

7.
Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

8.
Impossível o fornecedor, esquivar-se de assumir o seu risco profissional, qual seja, realizar adequada e eficientemente o objeto do próprio contrato, isto é, cobrir os procedimentos médicos necessários à saúde de seus associados.

9.
As operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

10.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808931-26.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022) (grifos nossos)

A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores também tem reiteradamente reconhecido a cobertura de medicamentos como os requeridos pela Agravada. Nessa direção, colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE PRIVADO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA 409 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Agravante ingressou com o presente recurso visando revogar a decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do medicamento
Prolia
60 mg
Sol Inj Prenc IML para tratamento semestral da osteoporose da Agravada.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde – súmula 409. 3. O caso em testilha reclama a aplicabilidade do art. 54, § 4º, do CDC que determina que "as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão". 4. A cláusula 17ª do contrato firmado entre as partes não possui qualquer tipo de destaque, limita-se, apenas, a elencar o rol de serviços não cobertos pelo plano.
5. A jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de ser devido o fornecimento de medicamentos por planos de saúde privados, quando devidamente prescritos pelo médico que acompanha o paciente e imprescindíveis à manutenção da saúde do paciente.
Precedentes do STJ e desta Côrte. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0010785-50.2016.8.05.0000, Relator (a): Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 24/10/2017) [grifei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU o fornecimento de medicamento venetoclax. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO Da AGRAVADa. tratamento indicado pelo MÉDICO ASSISTENTE como neceSSÁRIO à garantia da saúde da paciente. cobertura pela operadora do plano de saúde devida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Fornecimento dos medicamentos ABEMACICLIBE (VERZENIO),
ANASTROL
e ZOMETA. Paciente portadora de neoplasia malignada mama. A negativa de fornecimento do medicamento indicado pelo médico assistente da paciente, com base exclusivamente no argumento de que a hipótese não se enquadraria nas Diretrizes de Utilização n. 64 se mostra abusiva, quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a agravada já passou por outros tratamentos, não havendo medicamentos que possam substituir o indicado, já que é inelegível para a quimioterapia de alta dose, conforme atestado pelo médico que lhe assiste.

2. Compulsando os autos originários, demonstra a narrativa médica que o tratamento indicado é o único possível para a agravada no momento, sendo necessário e urgente.

3. Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença da agravada e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha a paciente.

4. Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar o tratamento adequado a garantir a sua saúde.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817058-16.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/07/2024)
[grifei]

Diante disso, restando evidenciada a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, tem-se por legítima a concessão da tutela provisória.

Por fim, não se vislumbra, no caso concreto, risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tampouco periculum in mora inverso capaz de justificar a reforma da medida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2025